Tribunal: STF
Processo: HC 268447
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus 268.447 Paraná

Relatora
:
Min. Cármen Lúcia
Pacte.(s)
:
Adriana Spielmann
Impte.(s)
:
Diego Maxwell Medeiros Dantas
Coator(a/s)(es)
:
Relator do Rhc Nº 231.496 do Superior Tribunal de Justiça

DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.2.2026, por Diego Maxwell Medeiras Dantas, advogado, em benefício de Adriana Spielmann, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.2.2026, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 231.496/PR.
O caso
2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada à pena de onze anos, cinco meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e nos arts. 299 e 334-A do Código Penal (falsidade ideológica e contrabando).

3. Transitada em julgado a condenação criminal, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pleiteando a prisão domiciliar humanitária, tendo sido a ordem denegada pela Oitava Turma daquele Tribunal, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas corpus impetrado contra a iminência de cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido em desfavor da paciente, condenada a pena em regime inicial fechado, sob o argumento da necessidade de cuidados maternos a filhos menores, um deles com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de conversão da prisão definitiva em prisão domiciliar de caráter humanitário para mãe de filhos menores; e (ii) a competência para análise do pedido de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A paciente foi condenada definitivamente a pena superior a 8 anos de reclusão, o que impõe o regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2º, ‘a’, do CP. A expedição do mandado de prisão é consequência lógica do trânsito em julgado da condenação.
4. O pleito de prisão domiciliar não se enquadra na hipótese do art. 318, inc. V, do CPP, pois os filhos da paciente contam com 13 anos de idade, superando o limite de 12 anos incompletos.
5. A alegação de TDAH de um dos menores não foi comprovada como condição clínica incapacitante, nem que os cuidados maternos sejam imprescindíveis e insubstituíveis, ou que a genitora seja a única responsável pela assistência.
6. A substituição da prisão por regime domiciliar em casos de condenação ao regime inicial fechado possui caráter excepcional e deve ser requerida e analisada originariamente pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 117 da LEP, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder na expedição do mandado de prisão, impõe-se a manutenção da segregação, competindo à paciente submeter eventuais pleitos de progressão de regime ou adequação humanitária da execução ao juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 9. A prisão domiciliar para mãe de filhos maiores de 12 anos, condenada em regime fechado, não é automática e exige comprovação de imprescindibilidade dos cuidados maternos e de ser a única responsável, sendo a análise de competência do Juízo da Execução Penal” (e-doc. 35).

4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 231.496 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.2.2026, o Ministro Messod Azulay Neto negou provimento ao recurso.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a paciente encontra-se em liberdade, porém sob iminência de prisão em razão de mandado expedido em 12/02/2026. O ponto central é que inexiste processo de execução penal cadastrado, não há guia de execução distribuída e inexiste juízo executório competente. Ainda assim determinou-se a prisão imediata, criando-se limbo jurídico sem via adequada de apreciação humanitária” (fl. 4, e-doc. 1).

Relata que “não houve qualquer registro de descumprimento, tentativa de fuga, embaraço à instrução processual ou comportamento incompatível com a confiança depositada pelo Poder Judiciário. Apesar desse histórico, foi expedido mandado de prisão em 12 de fevereiro de 2026, determinando o recolhimento imediato ao cárcere. Ocorre que inexiste processo de execução penal cadastrado, não há guia de execução distribuída e inexiste juízo executório competente. Ainda assim determinou-se a prisão, sob fundamento de que eventual pleito humanitário deveria ser formulado ao juízo da execução” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “a paciente pode ser presa a qualquer momento, porém não existe juízo competente previamente definido para apreciar pedidos urgentes relativos à forma de cumprimento da pena” (fl. 4, e-doc. 1).

Defende que “a prisão determinada antes mesmo da formalização da execução cria verdadeiro limbo jurídico, suprimindo da paciente o direito de acesso ao juízo natural da execução e impedindo a apreciação de pleitos humanitários urgentes” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Requer-se liminar para:
1. Suspender o mandado de prisão expedido em 12/02/2026;
2. Determinar a manutenção da paciente em liberdade;
3. Restabelecer monitoramento eletrônico;
4. Subsidiariamente, expedir salvo-conduto.
VIII – PEDIDOS FINAIS
a) concessão da liminar
 b) confirmação no mérito;
c) reconhecimento do constrangimento ilegal” (fl. 7, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.2.2026, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 231.496/PR.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova no caso dos autos.

9. Neste habeas corpus se questiona a expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena no regime inicial fechado, o qual aguarda cumprimento para expedição de guia definitiva.

Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que, nos termos do art. 674 do Código de Processo Penal e do art. 105 da Lei de Execução Penal, operado o trânsito em julgado, é necessário o cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de execução. Confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DEFERIDOS EM FAVOR DE CORRÉU. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 256.806 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Prisão domiciliar. Regime fechado. Art. 117 da Lei nº 7.210, de 1984. Inviabilidade. Excepcionalidade não verificada. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Não é o caso. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade. Precedentes. 4. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 5. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 6. Inexistência de demonstração de que o agravante seja o único responsável pelos cuidados aos filhos ou pela inexistência de outras pessoas que possam se responsabilizar. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 246163-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).

10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora